Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707932-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JEAN HERNANI GUIMARAES VILELA DE SOUSA DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), manifestada na petição de ID 67571675, certifique-se e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora